Tribunal: TJSP
Processo: 2009922-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Indeferimento do pedido para concessão da justiça gratuita às embargantes, pessoa jurídica e física. Manutenção que se impõe à luz da ausência de documentos hábeis a demonstrar a falta ou insuficiência de recursos. Não apresentação de extratos bancários, além de balanço com exposição do faturamento anual da empresa e sua declaração de renda ao fisco, sendo certo de outro

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Indeferimento do pedido para concessão da justiça gratuita às embargantes, pessoa jurídica e física. Manutenção que se impõe à luz da ausência de documentos hábeis a demonstrar a falta ou insuficiência de recursos. Não apresentação de extratos bancários, além de balanço com exposição do faturamento anual da empresa e sua declaração de renda ao fisco, sendo certo de outro lado que a parte embargante se beneficiou do valor tomado. De igual sorte falta comprovação da existência de despesas e obrigações assumidas pelas partes, as quais estariam em risco, inclusive a subsistência no caso da pessoa física, caso fossem compelidas ao pagamento da taxa judiciária de distribuição dos embargos à execução. Decisão mantida. - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2009922-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
VANESSA TACCOLA MODAS COM. DE ROUPAS E ACESSÓRIOS e VANESSA
TACCOLA, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009922-36.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20600
2
Voto no 20600
Agravo de Instrumento no 2009922-36.2020.8.26.0000
Agravante: VANESSA TACCOLA MODAS COM. DE ROUPAS E ACESSÓRIOS
E VANESSA TACCOLA.
Agravado: BANCO SAFRA S/A
Comarca: São Paulo (25a Vara Cível)
Magistrado Prolator: LEILA HASSEM DA PONTE
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Indeferimento do pedido para
concessão da justiça gratuita às embargantes, pessoa jurídica e
física. Manutenção que se impõe à luz da ausência de
documentos hábeis a demonstrar a falta ou insuficiência de
recursos. Não apresentação de extratos bancários, além de
balanço com exposição do faturamento anual da empresa e sua
declaração de renda ao fisco, sendo certo de outro lado que a
parte embargante se beneficiou do valor tomado. De igual sorte
falta comprovação da existência de despesas e obrigações
assumidas pelas partes, as quais estariam em risco, inclusive a
subsistência no caso da pessoa física, caso fossem compelidas
ao pagamento da taxa judiciária de distribuição dos embargos à
execução. Decisão mantida. - RECURSO NÃO PROVIDO.
Insurgem-se as agravantes VANESSA TACCOLA
MODAS COM. DE ROUPAS E ACESSÓRIOS e VANESSA TACCOLA, que
ajuizaram embargos à execução, contra a decisão1 que negou a justiça
gratuita e determinou o recolhimento das custas iniciais, em 15 dias,
pena de indeferimento de cancelamento, com base nos seguintes
fundamentos, “verbis”:
“As embargantes não trouxeram documentos
comprobatórios
aos
autos
suficientes
que
confira
verossimilhança à alegação da condição de hipossuficiência
econômica, e que não possam arcar com as custas
processuais. Com efeito, o polo ativo dos presentes embargos é
composto tanto pela pessoa física como pessoa jurídica, não
restando demonstrado cabalmente a ausência de condições
financeiras para se arcar com as despesas processuais ou, em
última análise, o da momentânea impossibilidade de pagar as
custas do processo, não se configurando propriamente o estado de
pobreza” (grifos nossos).
1 Fls. 37/38 do instrumento e fls. 161/162 dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009922-36.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20600
3
Em suma as agravantes invocam o princípio da
inafastabilidade da jurisdição e a declaração de hipossuficiência
juntada aos autos, que bastaria para a concessão do benefício.
Não
obstante,
alegam
que
apresentaram
documentação comprobatória da hipossuficiência financeira, a saber a
declaração de “imposto de renda da pessoa física às fls. 37 e da pessoa
jurídica às fls. 38 a 41, que demonstram a existência de patrimônio
reduzido e opção pelo SIMPLES, de modo que comprovam renda módica,
ainda mais considerando a crise financeira que assola o país, sem
contar, que conforme relatado nos autos as mesmas tiveram de recorrer a
empréstimo (primeiro contrato) perante o Agravado, o que corrobora a
existência de dificuldade financeira”.
Pediram a concessão de efeito suspensivo em razão
do perigo da demora e o provimento do recurso para que o benefício
seja concedido.
Recurso processado com efeito suspensivo diante do
risco de cancelamento da distribuição e, assim, de dano irreparável ou
de difícil reparação pela extinção do processo, bem como para preservar
a eficácia do provimento jurisdicional final colegiado que poderia se
tornar inócuo (fls. 213/214).
O agravado se opôs ao julgamento virtual (fls. 218) e
apresentou contraminuta (fls. 220/233).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Incumbe àquele que pede a concessão do benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009922-36.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20600
4
demonstrar o estado de necessidade caracterizado pela insuficiência de
recursos (CF, art. 5o, LXXIV), para arcar com o pagamento das custas e
despesas do processo, além de eventuais honorários advocatícios, sem
prejuízo do próprio sustento ou de seus familiares.
Não basta a afirmação da insuficiência de recursos
apoiada no art. 4o da antiga Lei 1060/50. A presunção de veracidade da
declaração de pobreza é sabidamente relativa, daí por que o magistrado
não está a ela adstrito, que é vaga e se contrapõe à própria natureza do
processo, exigente de provas ou ao menos de evidências, não apenas de
alegações, para acolher o pedido.
Assim, cabe verificar se aquele que pede o benefício
procura demonstrar a necessidade alegada, cuja desídia não pode ser
admitida. Igual análise se impõe quando o pedido é realizado por
pessoa jurídica.
Nesse sentido a Súmula 481 do STJ sedimentou o
entendimento de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz
jus ao benefício da justiça gratuita se demonstrar a impossibilidade de
arcar com os encargos processuais2.
Note-se que o artigo 98 do Código de Processo Civil
de 2015 positivou tal entendimento prevendo o direito à gratuidade da
justiça à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, o
que à luz da própria natureza do processo, exigente de provas e não de
meras alegações, depende de comprovação.
Nessa lente justamente a conclusão irretorquível por
parte do Juízo a quo, no sentido de que os documentos juntados pelas
2 Súmula 481 - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009922-36.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20600
5
embargantes - declaração de renda ao fisco no caso da pessoa física e
declaração de informações socioeconômicas e ficais no caso da pessoa
jurídica - são insuficientes para demonstrar a ausência ou insuficiência
de recursos alegada (fls. 65/84 e 85/88).
Inexistem extratos bancários das embargantes, além
de balanço com exposição do faturamento anual da pessoa jurídica e a
sua declaração de renda ao fisco. Daí a falta de elementos concretos de
convicção a respeito da hipossuficiência financeira da parte postulante,
sendo certo de outro lado que se beneficiaram do valor do empréstimo
tomado.
De igual sorte, o registro pela falta de documentos
que demonstrem a existência de despesas e obrigações assumidas pela
parte embargante, as quais estariam em risco, inclusive a subsistência
no caso da pessoa física, caso fossem compelidas ao pagamento da taxa
judiciária de distribuição dos embargos à execução.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator